Tribunal: TJMT
Processo: 0014289-56.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014289-56.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONICE SEMENZATO DA SILVA - CPF: 030.017.081-58 (APELANTE), JHONY LUIZ GERMANO DA SILVA - CPF: 015.385.421-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONICE SEMENZATO DA SILVA - CPF: 030.017.081-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JHONY LUIZ GERMANO DA SILVA - CPF: 015.385.421-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Saúde pública. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública. Juízo de
retratação.
Aplicação dos temas 1.00
2
/
stf
e 1.313
/
stj
. Recurso de apelação não provido.

I. Caso em exame

1.
Juízo de retratação em Apelação Cível
, com
Remessa Necessária
,
interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento de vaga em leito de UTI para paciente assistido pela Defensoria Pública

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando parte vencedora em ação proposta
contra ente
público a que pertence; e (
ii
) estabelecer o critério de fixação e majoração dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, especialmente em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 (RE 1140005/RJ), fixou tese reconhecendo ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em demandas ajuizadas
contra ente
público, inclusive aquele que a integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

4.
O STF fundamenta o entendimento na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida à Defensoria Pública pelas
ECs
n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afastando a incidência do instituto da confusão (art. 381 do CC) e reconhecendo a independência institucional do órgão em relação ao Poder Executivo.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, consolidou que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

6.

A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplica-se apenas ao ente público recorrente, não podendo prejudicar litisconsorte passivo que não interpôs recurso, conforme orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa).

7. Diante da tese vinculante do STF e da consolidação do entendimento pelo STJ, impõe-se a retratação do acórdão anterior para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários sucumbenciais e majorar o valor fixado, observados os critérios de equidade e a limitação à parte apelante.

IV. Dispositivo e tese.

8
. Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134, caput e § 4o; CC, art. 381; CPC, art. 85, §§ 8o-A e 11; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002, Repercussão Geral); STJ, Tema 1313, j. 11.6.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível,
também enviada em
Remessa Necessária,
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop que providenciassem vaga em leito de UTI para o ora apelante, bem como confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

Além disso, deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, sob o fundamento de que, em relação ao Estado de Mato Grosso, incidiria o instituto da confusão entre credor e devedor. Quanto ao Município de Sinop, o juízo o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 6746975).

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, argumentando que o procedimento cirúrgico requerido, cirurgia com disponibilização de vaga em leito de UTI, aspirador ultrassônico e monitorização durante cirurgia de nervo facial não está contemplado na normatização do Sistema Único de Saúde (SUS) nem na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Sustenta, ainda, que, à luz do princípio da legalidade, a Administração Pública somente pode agir nos limites da lei e, inexistindo dotação orçamentária específica, fica o Município impedido de fornecer administrativamente o referido procedimento. Ademais, alega enfrentar dificuldades financeiras, de modo que o atendimento de situações individualizadas pode comprometer a receita pública e prejudicar a prestação de serviços de saúde à coletividade, invocando o princípio da reserva do possível.

Por fim, aduz que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014 (Id 6746976, 6746977 e 6746978).

Em julgamento realizado em
2
.
4
.20
19
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deu parcial provimento
ao recurso,
apenas para excluir a condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id 7310193).

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III,
"a"
, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 22.7.2019, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do Tema 1002 pelo STF a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos como remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496, § 3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico não excedam 500
salários mínimos
para os Estados e 100
salários mínimos
ao Município.

Depreende-se da redação do artigo mencionado:

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em análise, o valor da causa foi atribuído pelo apelante na peça inaugural no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por essa razão,
não conheço da remessa necessária
, uma vez que não foi ultrapassado o limite previsto em lei.

Do mérito

Conheço
, contudo, do Recurso de Apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, r
esta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

S
uperada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população. Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, a fim de reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Município de Sinop
.

Reconhecida a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, cumpre
m
encionar que o montante da verba honorária originária permanecerá fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto o referido valor foi estabelecido com base no critério da equidade pelo Juízo de origem
.

Rejeitado integralmente o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Tratando-se de litisconsortes passivos necessários, apenas o Município de
Sinop
interpôs recurso de apelação, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente malsucedida, vedando-se a extensão do gravame ao litisconsorte que não participou da instância recursal.

"A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu." (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020)
.

Tal orientação fundamenta-se no
princípio da causalidade
e na
vedação ao enriquecimento sem causa
, impedindo que o litisconsorte não recorrente seja prejudicado por conduta processual que não adotou.

Considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade na origem, majoro-os em R$ 500,00
(quinhentos reais)
, valor que incidirá exclusivamente em face do Município de Sinop.

Ante o exposto, em juízo de retratação,

NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Sinop,
mantendo
inalterada a
sentença que fixou honorários em R$ 1.000,00 (mil reais),
os quais
majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) exclusivamente em desfavor do Município apelante, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valores destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública, conforme Tema 1002/STF.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025